Tribunal: TJDFT
Processo: 0733172-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo. Incompetência. Contraditório prévio. Fundamentação da decisão. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas.

1 - Entende o e. STJ que “A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional.”(RHC n. 79.598/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 28/4/2017).

2 - O contraditório prévio, previsto no § 3o do art. 282 do CPP, somente será observado nas medidas cautelares diversas da prisão. A decretação da prisão preventiva sem antes ouvir a defesa não afronta o princípio do devido processo legal.

3 - Explicitadas as razões do convencimento do julgador, ainda que de forma concisa, mas desde que amparadas nas provas dos autos, não é nula a decisão por falta de fundamentação.

4 - A gravidade concreta do crime – paciente subtraiu objeto da vítima em via pública, simulando portar arma de fogo -, somada à reiteração delitiva em crimes de roubo, demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5 - Em face da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

6 – Ordem denegada.